Tribunal: TJBA
Processo: 0504694-35.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504694-35.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NEVES SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1428/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DIVERSA. IRRELEVÂNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS PENDENTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença extintiva de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ante o valor do crédito (R$ 8.382,78) inferior ao patamar de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser afastada em razão de lei municipal que fixa parâmetro diverso para a cobrança de créditos tributários; (ii) saber se o Tema 1184/STF e a referida resolução aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes de suas respectivas edições; (iii) saber se a manutenção da extinção por fundamento diverso daquele adotado na sentença configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório; e (iv) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e não usurpa a competência tributária dos entes federativos, devendo ser observada para o processamento e a extinção de execuções fiscais, consoante tese fixada pelo STF no Tema 1428 (ARE nº 1.553.607/RS). 4 - O patamar de R$ 10.000,00 estabelecido no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se independentemente de legislação municipal que fixe valor distinto para ajuizamento, nos termos do Enunciado nº 3 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal, porquanto a resolução e a lei local atuam em planos normativos diversos. 5 - Os precedentes vinculantes firmados em sede de repercussão geral possuem aplicabilidade imediata aos processos pendentes, por força dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC, sendo irrelevante a data de ajuizamento da execução, sobretudo quando oportunizada prévia manifestação do ente público sobre a matéria. 6 - A manutenção da extinção do processo por fundamento diverso não configura reformatio in pejus, porquanto o resultado prático permanece inalterado, nem viola o contraditório, ante o caráter cognoscível de ofício da ausência de interesse de agir (art. 485, VI e § 3º, do CPC) e a prévia intimação do ente público. 7 - Deixa-se de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em atenção às peculiaridades do caso concreto e ao item III da tese fixada no Tema 1201/STJ, registrando-se, contudo, advertência quanto à eventual reincidência recursal. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, 60, § 4º, I, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 485, III, VI e § 3º, 927, III, 932, IV, "b", 1.021, § 2º e § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º, e 1.040; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STF, ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 1428); STJ, REsp 2.043.826/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 06.08.2025 (Tema 1201); Enunciado nº 3 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0504694-35.2017.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravada NEVES SANTOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.